Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-15.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, coerente na delegacia e em juízo, no sentido de que o acusado, ao cruzar com ela na rua, desferiu soco na sua nuca, e em harmonia com o contexto dos fatos narrados pela avó do acusado, na delegacia, é suficiente para condenação.
4. A falta de exame de corpo de delito não descaracteriza a contravenção penal de vias de fato, que não exige lesão corporal aparente.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: acórdão 2100736, Relator Des. Jesuino Rissato, DJe: 23.3.26; acórdão 2100623, Relator Des. Cruz Macedo, DJe: 20/03/2026.